Tribunal: TJMT
Processo: 1004281-51.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004281-51.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (ratifica o julgamento em 16.06.2020).
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE
MULTA DO PROCON
–
PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS EM TODAS AS RECLAMAÇÕES EXTRAJUDICIAIS –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
–
POSSIBILIDADE INCLUSIVE QUANDO AJUIZADA AÇÃO JUDICIAL PELO CONSUMIDOR EM OBSERVÂNCIA AO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO
–
PENALIDADES FIXADA EM CONFORMIDADE COM
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO OS PARÂMETROS D
O ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO –
PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO TODOS REJEITADOS –
SENTENÇA MANTIDA
–
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas quando constatada a prática de infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

A
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando
foi firmado acordos extrajudicial ou quando o consumidor ajuíza ação judicial visando o cumprimento da legislação consumerista e a reparação de dano moral e/ou material, de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

Se os parâmetros estabelecidos nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor foram observados pelo PROCON na fixação da multa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a

sanção deve ser mantida na forma e valor estabelecidos administrativamente.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
-MT, nos autos dos Embargos à Execução nº
1004281-51.2018.8.11.0007
opostos pelo Apelante
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e
condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da ação.

Aduz ser incabível a aplicação de multa pelo PROCON municipal, uma vez que os consumidores também ajuizaram demandas na esfera judicial com os mesmos fundamentos e pedidos.

Sustenta que ao ser protocolada ação judicial com os mesmos fundamenteis e pedidos das reclamações formuladas perante o PROCON, os consumidores renunciaram tacitamente as pretensões extrajudiciais.

Argumenta que embora os consumidores aleguem que a instituição financeira não estava fornecendo
boletos para quitação antecipada dos contratos de empréstimo/financiamento, tais argumentos não foram provados na esfera administrativa.

Assevera que não constam no sistema do Banco ora Apelante, solicitações dos consumidores no sentido de que fossem encanados boletes para a quitação antecipada dos contratos.

Assegura que ao ser cientificado das reclamações do consumidor, os seus pedidos foram prontamente atendidos, sendo encaminhados para os reclamantes os boletos para quitação dos contratos.

Ponta que diante da desistência tácita dos procedimentos extrajudiciais e do atendimento das reclamações pelo fornecedor se trona descabida a aplicação de qualquer penalidade pelo órgão de proteção do consumidor.

Afirma que a multa aplicada no procedimento administrativo pelo PROCON é exorbitante e deve ser reduzida pelo P. Judiciário sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os Embargos à Execução, para reconhecer a nulidade das multas administrativas ou, subsidiariamente, requer que sejam minorados os valores das penalidades.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021